Tribunal: TJES
Processo: 5001773-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001773-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY JOSE UGGERI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY JOSÉ UGGERI em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara única de Vargem Alta, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravado, que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado.

Em suas razões – id. 2245544 - sustenta o agravante, em síntese, que a adoção das medidas executivas atípicas depende da análise do caso concreto, possuindo, ainda, caráter excepcional.

Aduz que, nos autos originários, ainda não foram esgotadas as medidas típicas, existindo a possibilidade de indisponibilidade de bens imóveis, além da renovação do Bacenjud.

De forma subsidiária, pugna pela aplicação da medida por prazo determinado.

Através da decisão id. 2624379 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões id. 2821741 destacando que, não obstante o longo lapso de tramitação da demanda, não houve êxito nas diligências executivas.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator e dou provimento ao agravo para cassar a ordem de suspensão da CNH do agravante. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY JOSÉ UGGERI em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara única de Vargem Alta, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravado, que deferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado.

Em suas razões – id. 2245544 - sustenta o agravante, em síntese, que a adoção das medidas executivas atípicas depende da análise do caso concreto, possuindo, ainda, caráter excepcional.

Aduz que, nos autos originários, ainda não foram esgotadas as medidas típicas, existindo a possibilidade de indisponibilidade de bens imóveis, além da renovação do Bacenjud.

De forma subsidiária, pugna pela aplicação da medida por prazo determinado.

Através da decisão id. 2624379 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões id. 2821741 destacando que, não obstante o longo lapso de tramitação da demanda, não houve êxito nas diligências executivas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do agravo.

Eminentes Pares, versa o presente recurso sobre as denominadas medidas executivas atípicas, especificamente a apreensão da CNH dos executados.

Consoante destacado no momento da análise liminar, dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assim, temos agora o chamado Princípio da Atipicidade dos atos executivos.

Sobre a citada inovação processual, assim se manifesta a abalizada doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia). Não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.” (DIDIER, CUNHA, BRAGA e OLIVEIRA, 2017).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (destaquei).

E, no caso concreto, na estreita via do agravo de instrumento, entendo que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

Entendo que tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada, conforme entendimento já adotado nesta Egrégia Quarta Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, firmou posicionamento no sentido de que as medidas coercitivas atípicas somente são possíveis nos casos em que se verifica a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2. As medidas adotadas na hipótese (suspensão da CNH e retenção do passaporte) revelam-se desarrazoadas, desproporcionais e ineficazes para propiciar o recebimento do crédito. 3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005098, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO CNH. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor. 2. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é medida demasiado extremas e desproporcionais, mesmo porque as medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, não servem como punição ao devedor, mas tão somente funcionam como um meio de coerção para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação. 3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Uma vez localizado veículo em nome do executado, e não tendo este comprovado sua alienação a terceiro, a restrição sobre o bem no sistema Renajud é medida que visa assegurar o recebimento do crédito do credor, não havendo óbice à sua adoção. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000102, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 30/07/2020).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a determinação de suspensão da CNH do Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ART. 139 DO CPC – ATIPICIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Dentre as várias alterações na Lei processual visando dar maior efetividade ao processo, tivemos uma nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o novo Código, em seu artigo 139, ser dever do juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1782418/RJ, delineou as diretrizes a serem observadas para adoção das medidas executivas atípicas, deixando claro que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

3. No caso concreto, a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o Executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida de suspensão de sua CNH.

4. Tal medida viola o Princípio da Razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravada. Precedentes.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.